Tribunal: TJDFT
Processo: 0001983-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. SUBTRAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. PRIVILÉGIO. INVIÁVEL. SÚMULA No 511/STJ. PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORABILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O entendimento sumulado no verbete no 511/STJ que “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”. 1. 1. Sendo a qualificadora da fraude de ordem subjetiva, inviável o reconhecimento do privilégio no presente caso. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. É fundamento idôneo para negativar as consequências do delito a natureza do bem subtraído, a saber, água potável, considerando o que essa conduta representa para a coletividade social e o ecossistema, diante da importância crescente da água potável como recurso mineral cada vez mais escasso no Planeta.
3. Recurso conhecido e desprovido.